Tribunal: TJSP
Processo: 2231398-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – Pedido de cessação dos descontos a título de contribuição previdenciária nos proventos – Competência absoluta em razão do valor da causa – Demanda que não necessita de prova técnica. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.